Tribunal: TJMT
Processo: 0004629-22.2012.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004629-22.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 000.842.441-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO - CPF: 420.484.861-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –- FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA -

1)

PENA-BASE
– NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PEDIDO IMPERTINENTE - ALTO VALOR DO PREJUÍZO PATRIMONIAL -

NEGATIVAÇÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT

–
2) FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE
– PRETENDIDA MODIFICAÇÃO - DESCABIMENTO – CÁLCULO
UTILIZADO NA SENTENÇA COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL – FRAÇÃO DE 1/8 (TERMO MÉDIO) – PRECEDENTES DO STJ –
3) CONTINUIDADE DELITIVA
– AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO PREVISTO -

INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS COLHIDAS – SUBTRAÇÕES PRATICADAS POR PELO MENOS 6 VEZES – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA E FRAÇÃO DE 1⁄2 APLICADA CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL –
4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– PERTINÊNCIA -
DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT –
APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Precedentes do STJ e também deste e. TJMT.

2 - Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3 - Não merece guarida o pedido de exclusão da continuidade delitiva (art. 71, CP), se o apelante foi condenado em face da repetição da conduta delitiva, por várias vezes ao longo de pelo menos dois meses. Da mesma forma, diante da confissão extrajudicial dando conta da prática dos furtos por cerca de 6 vezes, aliada aos depoimentos da testemunha que confirma a subtração por várias vezes, escorreito aumento da pena na fração de 1⁄2, conforme orientação jurisprudencial.

4 -

E
videnciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
JOÃO CARLOS DA SILVA
, contra sentença anexada sob o Id. 150287041, em que foi condenado

à pena de
3 anos, 5 meses e 7 dias
de
reclusão
, e
41 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática (por seis vezes) do crime capitulado no art. 155, §4º, II, c/c art. 71, do CP do Código Penal
(Furto mediante o Abuso de Confiança e em continuidade delitiva)
; a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
duas restritivas de direito
a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Nas
razões sob Id. 150287066
, requer o apelante:
1)
que a circunstância judicial das
consequências do crime,
seja neutralizada;
2)
que a
fração de 1/8
seja utilizada a partir da pena mínima prevista para o delito e não sobre o intervalo das penas;
3)
o
afastamento
da
continuidade delitiva
ou, ao menos, seja aplicada a
fração mínima
(1/6);
4)
a
redução
da pena de
multa
.

Em
contrarrazões
sob Id. 150287068, o
parquet
postula o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer, a
d. PGJ
, conforme respectivo sumário que segue (Id. 152135687):

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso da confiança, por 6 (seis) vezes. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) pretendido o afastamento da continuidade delitiva ou aplicação da fração mínima. Improcedência. Devidamente comprovada por meio da confissão extrajudicial, corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, a ocorrência de, no mínimo, 6 (seis) furtos. Fração de 1⁄2 aplicada adequadamente, tendo em vista o número de crimes praticados pelo agente. 2) Pleito de readequação da pena-base. Alegado
bis in idem
na valoração negativa das consequências do crime. Impertinência. Prejuízo sofrido pela vítima que vai muito além do normal. 3) almejada a aplicação da fração de exasperação da pena-base sobre a pena mínima prevista ao tipo penal. Improcedência. Fração de 1/8 que pode ser aplicada sobre o intervalo mínimo e máximo previsto no tipo penal. Precedentes. 4) Pedido de readequação da pena pecuniária. Improcedência. Pena pecuniária aplicada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade. Nada a reparar. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
JOÃO CARLOS DA SILVA
, foi condenado à pena de
3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão
, e
41 dias-multa
, em regime inicial aberto (substituída a pena privativa de liberdade, por
duas restritivas de direito
), pela prática,
por seis vezes
, do crime capitulado no
art. 155, § 4º, II, CP
, porque entre os dias 17.12.2011 e 16.02.12, aproveitando do fato de ser funcionário da Loja “Mega Som” (abusando, pois, da confiança que lhe era depositada), furtou do local diversos instrumentos musicais.

Os fatos foram descobertos em 16.02.2012, quando a gerente da loja recebeu uma ligação anônima delatando o apelante e, então, ao verificar as imagens de segurança e também realizada checagem de estoque, constatou-se a subtração dos instrumentos, sendo ainda possível visualizar, em diversas oportunidades, o momento em que o apelante carregava objetos para o interior de seu veículo.

Ao perceber que havia sido descoberto, o apelante abandonou o emprego.

Pois bem.

João Carlos
não nega a autoria do crime mas pugna, no apelo, apenas a
redução da pena
imposta na sentença condenatória.

Com relação a
pena-base
, pede a
neutralização
das
“consequências do crime”
, dizendo que o
prejuízo
sofrido pela vítima é
inerente ao crime
e que, portanto, a
fundamentação
apresentada pelo Magistrado
a quo
é
inidônea
; depois, reclama também da
técnica
utilizada para majorar da basilar, e diz que a
fração de 1/8
deve incidir
sobre a pena mínima
cominada ao crime, e
não sobre o intervalo das penas mínima e máxima.

Sem razão
, no entanto.

Conquanto
prejuízos
materiais sejam inerentes aos crimes contra o patrimônio, no caso dos autos foram
vultosos
os danos, tendo em vista a
quantidade
e o
valor expressivo
dos bens subtraídos -
superando o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais) -
o que revela as
consequências desfavoráveis
da ação criminosa, tal como considerado na sentença e
autoriza a majoração da pena
.

Sobre o assunto, destaco deste e. TJMT:

“Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço”. [...] (AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.) (...). (N.U 0010096-78.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

E do STJ:

2. No que concerne à vetoriais consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, em razão do alto valor subtraído (R$ 88.020,00), circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. (...). (AgRg no AREsp n. 1.995.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Prosseguindo, quanto ao
cálculo
para a majoração da pena basilar, também não vejo razões para qualquer adequação.

Embora respeitáveis os argumentos da defesa, o critério utilizado pelo Magistrado (aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 4 a 10 anos), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra teratológico, desproporcional ou ilegal.

Aliás, sobre ao cálculo de aumento, este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

“2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“(...). 2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente. (...).” (HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

No que se refere a
continuidade delitiva
, também não existem razões para qualquer reajuste.

O fato de a denúncia não precisar e não detalhar a prática de cada um dos crimes praticados, não impede o reconhecimento da causa de aumento porque, sobre isso, a exordial é clara ao afirmar que durante o período de 17.12.2011 e 16.02.12,
João Carlos

cometeu diversos furtos
, fato, aliás, confirmado pelo próprio apelante na fase inquisitorial e em juízo.

Dessa forma, a imprecisão contida na denúncia, por si só, não afasta e nem impossibilita a aplicação da continuidade delitiva, eis que a repetição de furtos, nas mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
, restou satisfatoriamente comprovado nos autos, tendo, o apelante, confessado na fase policial que “praticou pelo menos 6 furtos” (Id.
150292221 – ff. 27/28
).

E embora não tenha confirmado, em juízo, o número de crimes praticados, vejo que
João Carlos
limitou-se a dizer que “não se lembrava quantas foram as vezes que subtraiu objetos da loja”, de forma que apesar da imprecisão, não deixou de negar reiteração dos furtos.

Assim, tendo o apelante confessado na fase policial que subtrai instrumentos da loja,
por pelo menos 6 vezes
, aliado ao longo tempo de duração dos fatos e ao depoimento da testemunha
Maria Auxiliadora Alves Macedo
(gerente da loja) confirmando, em juízo, que empresa sofreu com o furto de muitos produtos durante os meses narrados na denúncia, e que os fatos ocorreram (de acordo com as câmeras) por mais de 10 vezes, não vejo razões para ser aplicada a fração mínima prevista.

Com efeito, a
repetição da conduta
, que não se limitou em apenas 2, 3 ou 4 vezes, evidencia a
proporcionalidade da fração eleita (1/2)
, e a respeito, destaco da jurisprudência:

“(...) 3. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte. (...). (AgRg no HC 445.328/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018.)

“Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações’ [REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017].” (N.U 0006792-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Por fim, apenas a
pena de multa
merece reparo (41 dias-multa) pois, de fato,
desproporcional
à pena de 3 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, fixada na sentença; e com observância
ao Enunciado 33
, deste e. TJMT,
readéquo-a para fixar o total de 17 dias-multa.

Com tais considerações,
em parte com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial provimento ao apelo
apenas para reajustar a
pena de multa
e fixá-la em
17 dias-multa
, mantendo-se intactos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023